Tribunal: STF
Processo: HC 81474
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO, ENTRE OUTROS
CRIMES, POR ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO TIDA POR
DESFUNDAMENTADA, POR NEGAR AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
COM MERA ALUSÃO AO ART. 35 DA LEI N.º 6.368/76.
Nos casos de condenação por tráfico de entorpecentes,
ambas as Turmas desta Corte já firmaram entendimento pela validade
do art. 35 da Lei n.º 6.368/76 -- que veda expressamente a
possibilidade de o condenado apelar sem recolher-se à prisão --,
consignando, apenas, que não se trata de proibição absoluta, visto
admitir que em casos excepcionais, por decisão motivada, o réu apele
em liberdade. Assim, não se pode ter por desfundamentada decisão que
condiciona a apelação à prisão do condenado com base no referido
dispositivo.
Hipótese em que, ademais, subsistiriam as razões invocadas
pela juíza para fundamentar o decreto de custódia preventiva, dentre
elas a garantia da futura aplicação da lei penal, diante da
possibilidade concreta de fuga dos denunciados.
Habeas corpus indeferido.
3